Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 2o, INCISO I, DA LEI DISTRITAL 6.657/20. VÍCIOS FORMAIS. COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. POSSE, OCUPAÇÃO, DESPEJO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA UNIÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INICIATIVA. USO E OCUPAÇÃO SOLO. UTILIZAÇÃO BENS IMÓVEIS PÚBLICOS. MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO MATERIAL. OFENSA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INSEGURANÇA JURÍDICA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Em exame de constitucionalidade, o artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital 6.657, de 17 de agosto de 2020, que institui a proibição temporária de remoção de ocupações e a efetivação de ordens de despejo relativamente às áreas ocupadas, públicas ou privadas (regularizadas ou não), por população de baixa renda,
2. A Câmara Legislativa do Distrito Federal invadiu a competência privativa da União prevista no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal para dispor sobre Direito Civil em temas que tangenciam posse, propriedade, relações locatícias e despejo, contrariando o artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal, o qual dispõe que “[a]o Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e Municípios, cabendo-lhe exercer, em seu território, todas as competências que não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal”.
3. Transbordou o legislador distrital no âmbito da sua competência dentro do espaço que lhe destinado à conformação do exercício de sua atividade legiferante, colidindo o artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital 6.657/2020 com a normatividade do artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que incumbe o ente distrital das competências legislativas reservadas aos Estados e aos Municípios e que não sejam vedadas pela Constituição Federal.
4. Ainda sob o aspecto do exame formal da constitucionalidade, denota-se que a norma questionada viola a iniciativa exclusiva atribuída ao Chefe do Poder Executivo para leis que disponham acerca da administração de imóveis públicos pertencentes ao Distrito Federal e sobre uso e ocupação do solo (artigos 52, 53 e 71, §1o, inciso VI e VII, da Lei Orgânica do Distrito Federal). Precedentes TJDFT.
5. No que concerne à apreciação da constitucionalidade sob o matiz material, reputo que o artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital 6.657/2020 concebe indevidos obstáculos à condução do exercício do poder de polícia administrativo para o cumprimento de ordens de despejo ou remoções que estão em direto desacordo com a ordem urbanística, o que, por consequência, ofende a separação dos poderes pode consolidar situações de indesejada segurança jurídica ou, ainda, agravar danos ao meio ambiente e à própria saúde pública com a indevida manutenção de ocupações irregulares assumidas sem o devido planejamento, saneamento e estruturação adequada para utilização.
6. É dever do Poder Público atuar no sentido de promover medidas administrativas e judiciais para coibir práticas lesivas ao meio ambiente e controlar e fiscalizar obras, atividades e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do meio ambiente (artigo 100, inciso XXVI e artigo 279, incisos XIII e XXIII, da Lei Orgânica do Distrito Federal), não servindo o momento de excepcionalidade oriundo da pandemia como fundamento hábil a vulnerar os valores de proteção à ordem urbanística e social insculpidos na Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. Ação de inconstitucionalidade julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc e erga omnes, do artigo 2o, inciso I, da Lei Distrital 6.657/2020